Tribunal: TJBA
Processo: 8017507-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017507-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADAILSON SILVA OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. O impetrante, policial militar da reserva, ingressou com mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, pleiteando o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, conforme previsto para policiais militares da ativa. 2. Preliminarmente, foram arguidas litispendência e ausência de prova pré-constituída, além de decadência e prescrição do fundo de direito. No mérito, a Administração sustentou a impossibilidade de incorporação da GCET por se tratar de gratificação de natureza "pro labore faciendo". II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há litispendência em relação às ações já ajuizadas pelo impetrante; (ii) saber se o policial militar da reserva tem direito à incorporação da GCET no percentual de 125% em seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A preliminar de litispendência foi acolhida parcialmente em relação ao impetrante João Motta Filho, considerando-se identidade de partes e causa de pedir com outra ação em trâmite. 6. Rejeitaram-se as demais preliminares, reconhecendo-se que a relação jurídica é de trato sucessivo, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ, e que inexiste litispendência entre ações individuais e mandado de segurança coletivo. 7. No mérito, constatou-se que a GCET, embora classificada como gratificação "propter laborem", foi estendida indistintamente a todos os policiais militares, conforme certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da PMBA. Dessa forma, reconheceu-se seu caráter genérico, ensejando a incorporação aos proventos dos inativos, com base na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. 8. A decisão observou o recente entendimento da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal, que já reconheceu a extensão do pagamento da GCET aos inativos, resguardando a paridade constitucional. 9. Aplicou-se a correção monetária e os juros de mora com base na taxa SELIC, conforme determina o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Acolhida parcialmente a preliminar de litispendência em relação ao impetrante João Motta Filho. No mérito, concedida a segurança pleiteada pelo impetrante Wellington Gonçalves de Jesus. 11. Tese de julgamento: "A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), diante de seu caráter genérico, deve ser estendida aos policiais militares inativos e pensionistas, observando-se o percentual devido ao posto hierárquico imediatamente superior e a regra de paridade constitucional." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 8º, e art. 169, § 1º, I e II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, "a" e "b", 110-B, e 121; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, Súmulas 269 e 271; TJBA, Mandado de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, publicado em 09/02/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança tombado sob n. 8017507-80.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ADAILSON SILVA OLIVEIRA e outros e impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-442B